Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026523-45.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIVINA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 019.454.451-65 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026523-45.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de RondonópolisMT

Recorrente(s):

Divina Xavier dos Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A
empresa de telefonia que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da fatura no valor de R$ 206,19, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Outrossim, com relação à aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, observo que não há anotações preexistentes no nome do Recorrente, conforme consulta realizada por este magistrado no sistema CDL – Cuiabá, há 12 anotações posteriores, sendo assim, não é cabível a aplicação da referida súmula, somente deve ser levada em consideração a outra inscrição para fixar o quantum indenizatório. Eis a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: DIVINA XAVIER DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 12/12/1980

CPF: 019.454.451-65

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: BRAVA INTERNET

ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

DATA VENCIMENTO: 22/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 68171

VALOR: 62,00

DATA INCLUSAO: 02/03/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201906

VALOR: 39,44

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201904

VALOR: 30,94

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201903

VALOR: 13,58

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201902

VALOR: 56,81

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/07/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201807

VALOR: 75,64

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/06/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201806

VALOR: 71,79

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201805

VALOR: 74,18

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/04/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201804

VALOR: 62,53

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/03/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201803

VALOR: 58,87

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/02/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201802

VALOR: 53,68

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/01/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001283126201801

VALOR: 73,97

DATA INCLUSAO: 29/09/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - RONDONOPOLIS / MT

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 416

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: RONDONOPOLIS / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 12 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.759.483.646-3

08/11/2021 18:12:27-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

4. Se o valor fixado na sentença esta adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

5. A sentença que declarou inexistente o débito R$ 206,19, e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021